Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600432-02.2024.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/07/2025
Número: 0600432-02.2024.6.16.0122

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 10/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas,
Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600432-
02.2024.6.16.0122, rejeitou a impugnação à prestação de contas eleitorais apresentada pela
Coligação União por São Miguel, pelo Partido União Brasil - São Miguel do Iguaçu e pela candidata
Rejane Maria Christ Ghellere contra Boaventura Manoel João Motta e Claudio Aparecido Rodrigues,
e julgou aprovadas as contas apresentadas por Boaventura Manoel Joao Motta e Claudio
Aparecido Rodrigues, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, I, da Lei
9.504/97 c/c o art. 74, I, da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de
Boaventura Manoel Joao Motta e Claudio Aparecido Rodrigues, para o cargo de prefeito nas
eleições municipais de 2024, pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de São
Miguel do Iguaçu/PR., O setor técnico desta unidade da Justiça Eleitoral rastreou o percurso do
FEFC e constatou que nenhum recurso da conta FEFC do MDB foi destinado a candidato a
vereador do Solidariedade ou do PSD, apenas transitou entre candidatos do MDB, assim como
nenhum recurso da conta FEFC do Solidariedade foi destinado a candidato a vereador do MDB ou
do PSD, apenas transitou entre candidatos do Solidariedade. Desse modo, entendeu que não
houve irregularidade quanto ao repasse do FEFC pelos impugnados, visto que respeitaram a
destinação vinculada da verba pública recebida. Também foi alegado na impugnação que o repasse
indevido de recursos recairia sobre as despesas referentes aos serviços jurídicos, de marketing e
contábeis, ainda que o pagamento de tais despesas fosse oriundo da fonte "outros recursos". De
acordo com o parecer conclusivo: Os serviços advocatícios, arcados em 70 mil reais, foram pagos
com". Em relação aos serviços supramencionados, vereadores do MDB, do Solidariedade e do PSD
foram beneficiados, contudo houve um rateio do pagamento da despesa, a fim de permitir que os
recursos transitassem pelas contas corretas. Assim, a parte do pagamento de tais despesas, as
quais beneficiaram os candidatos de uma agremiação distinta - o PSD, no caso - teve como fonte
de origem a conta: "outros recursos", cuja destinação não é vinculada pela norma - diferentemente
do FEFC, conforme explicado anteriormente. Por esse motivo, entendo que o candidato
beneficiado com qualquer doação privada pode direcioná-la para a despesa que achar conveniente,
já que ele e sua equipe sabem/deveriam saber o que é melhor para o êxito de sua campanha
eleitoral. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIAO BRASIL - SAO MIGUEL DO IGUACU - PR -
MUNICIPAL (EMBARGANTE)

ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
UNIÃO POR SÃO MIGUEL
[PP/PL/MOBILIZA/UNIÃO/PDT/REPUBLICANOS/PRD/PRTB]
- SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
REJANE MARIA CHRIST GHELLERE (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA (EMBARGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES VICE-
PREFEITO (EMBARGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES (EMBARGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA
PREFEITO (EMBARGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44610135
10/07/2025
19:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44610135 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019414435800000043548841
Número do documento: 25071019414435800000043548841
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.712

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600432-02.2024.6.16.0122 – São Miguel do Iguaçu – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: REJANE MARIA CHRIST GHELLERE
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGANTE:
UNIÃO
POR
SÃO
MIGUEL
[PP/PL/MOBILIZA/UNIÃO/PDT/REPUBLICANOS/PRD/PRTB] - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU -
PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGANTE: UNIAO BRASIL - SAO MIGUEL DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGADO: ELEICAO 2024 BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA PREFEITO
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
EMBARGADO: BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
EMBARGADO: ELEICAO 2024 CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620

Num. 44610135 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019414435800000043548841
Número do documento: 25071019414435800000043548841
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:41
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
EMBARGADO: CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERA REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a
sentença que aprovou as contas de campanha de candidatos eleitos a Prefeito e Vice-Prefeito nas Eleições
Municipais de 2024.
2. Os embargantes alegam omissão no acórdão, que não teria analisado precedente invocado no recurso
eleitoral e que as doações questionadas caracterizam recursos de fonte vedada, em virtude da vedação
expressa da Lei das Eleições, que proíbe o recebimento de doação de pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à
análise do precedente invocado e à alegação de doações de fonte vedada; (ii) determinar se a pretensão dos
embargantes configura mera rediscussão da matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão no julgado, pois o precedente citado no recurso foi expressamente abordado no acórdão
embargado, que destacou a ausência de similitude fática com o caso em julgamento.
5. A doação estimável entre candidatos de partidos distintos em eleições proporcionais não configura
irregularidade quando demonstrado que os valores utilizados são provenientes da conta de 'Outros Recursos',
devidamente comprovados e rastreáveis, não se tratando, por óbvio, de fonte vedada, já que não há ilicitude
nesta conduta.
6. A pretensão versada nos embargos de declaração revela a insatisfação da parte com a decisão judicial,
buscando a sua reforma, o que não se admite nesta via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Num. 44610135 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019414435800000043548841
Número do documento: 25071019414435800000043548841
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:41
Tese de Julgamento: 1. A análise de precedente invocado em recurso eleitoral, com a devida distinção
fática, afasta a alegação de omissão em embargos de declaração. 2. Doações estimáveis entre candidatos de
partidos distintos, provenientes de 'Outros Recursos' devidamente comprovados, não configuram
irregularidade ou fonte vedada. 3. A pretensão de reforma da decisão por meio de embargos declaratórios,
sem a demonstração de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, configura rediscussão
da matéria e enseja a rejeição do recurso.
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 275;
CPC,
arts.
1.022,
1.025;
Res.
TSE
nº
23.607/2019, art. 6º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, ED-
AgR-REspe nº060038369, Min. Raul Araújo
Filho, Publicação: DJE, 03/09/2024; TSE, ED-
AgR-REspe nº060034751, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE, 14/06/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COLIGAÇÃO “UNIÃO POR SÃO MIGUEL”,
UNIAO BRASIL - SAO MIGUEL DO IGUACU - PR – MUNICIPAL, e REJANE MARIA CHRIST
GHELLERE em face do acórdão nº 67.143 (id. 44527450), que negou provimento ao recurso
mantendo a sentença que rejeitou a impugnação e aprovou as contas dos recorridos
BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA, candidato a Prefeito eleito no Município de São Miguel
do Iguaçu e por CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES, candidato a Vice-Prefeito no mesmo
município nas eleições de 2024. O acórdão recebeu a seguinte ementa (id.44508468):
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. DOAÇÕES. REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DO
FEFC ENTRE CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS A
VEREADORES DE PARTIDOS DISTINTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPASSE
DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA OUTROS RECURSOS (PRIVADOS)
DO CANDIDATO A PREFEITO PARA VEREADORES DE OUTRO PARTIDO.
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44610135 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019414435800000043548841
Número do documento: 25071019414435800000043548841
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:41
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aprovou as contas
de campanha de candidatos eleitos a Prefeito e Vice-Prefeito, referente às Eleições
Municipais de 2024, em face de impugnação que alegava irregularidades em
repasses de recursos financeiros entre candidatos da chapa majoritária e
candidatos a vereadores de partidos distintos.
2. A impugnação sustentava que o candidato a Prefeito, filiado ao MDB, teria
realizado doações em favor de candidatos a vereador dos partidos Solidariedade e
PSD, e que os recursos do MDB e Solidariedade deveriam ser gastos
exclusivamente pela chapa majoritária, não podendo ser distribuídos aos
vereadores. A sentença rejeitou a impugnação, por entender que não há vedação
expressa na legislação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade dos repasses de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e de recursos
privados ("Outros Recursos") entre candidatos à majoritária e à proporcional,
considerando a vedação de coligações nas eleições proporcionais; (ii) determinar
se as doações estimáveis realizadas com recursos do FEFC e de fonte privada
para candidatos de partidos diversos configuram irregularidade na prestação de
contas; (iii) definir se os recursos provenientes de diretórios nacionais devem ser
gastos exclusivamente na campanha majoritária ou podem ser repassados aos
candidatos proporcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação de repasse de recursos do FEFC entre partidos não coligados,
conforme Res.-TSE 23.607/2019, art. 17, § 2º, e entendimento do STF na ADI
7214/DF, restringe-se aos recursos de origem pública, não alcançando as doações
realizadas com recursos privados ("Outros Recursos").
5. No caso concreto, os recursos do FEFC do candidato a Prefeito do MDB foram
repassados a candidatos a vereador do próprio MDB, e os recursos do Vice-
Prefeito do Solidariedade foram destinados a candidatos proporcionais do
Solidariedade, respeitando a destinação intrapartidária.
6. As doações estimáveis aos candidatos a vereador pelo PSD, provenientes da
conta "Outros Recursos", não se submetem à restrição do art. 17, § 2º, da Res.
TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que aprovou as contas
dos recorridos.
Tese de Julgamento: 1. Os repasses de recursos do Fundo Especial de

Num. 44610135 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019414435800000043548841
Número do documento: 25071019414435800000043548841
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:41
Financiamento de Campanha (FEFC) devem observar a destinação intrapartidária,
sendo permitidos repasses entre candidatos majoritários e proporcionais do mesmo
partido. 2. A doação estimável entre candidatos de partidos distintos em eleições
proporcionais não configura irregularidade quando os valores utilizados são
provenientes da conta de 'Outros Recursos', devidamente comprovados e
rastreáveis.
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 17, § 1º; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, § 2º; EC nº 97/2017.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI nº 7214, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 03.10.2022; TSE, AgR-REspe nº060098215, Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE, 03/03/2023; TRE-PR, RE nº060032498,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE, 05/02/2025; TRE-PR, RE
nº060020587, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE, 13/05/2025;
TSE, AgR no REspe 060179762/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
25/04/2024, Publicado no DJE 74, data 08/05/2024; TSE, AgR–AI nº 0602741–87,
Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 30.4.2020

Os embargantes (id. 44532700) suscitam omissão do v. acordão, que não teria analisado o
precedente (Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060179762/ES) invocado no
recurso eleitoral. Além disso, aborda que na impugnação à prestação de contas, também se
apontou que as doações questionadas caracterizam recursos de fonte vedada em virtude da
vedação expressa da Lei das Eleições, que proíbe o recebimento de doação de pessoa jurídica, o
que não teria sido abordado no acórdão embargado.
Requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-se os excepcionais efeitos infringentes, para
determinar a devolução dos valores irregularmente arrecadados/gastos/doados, imputando-se às
multas pertinentes (art. 6º e seguintes da Res. 23.607/2019). Não sendo acolhidos os
aclaratórios, pugna-se pelo explícito prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar a
interposição de recurso para as Cortes Superiores.
Nas contrarrazões aos embargos, BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA e CLAUDIO
APARECIDO RODRIGUES (id. 44560705) defendem que os embargos de declaração têm por
objeto mera rediscussão da matéria, pugnando pelo sua rejeição.
É o relatório.

VOTO
II.i. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os embargos devem ser conhecidos.
O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de declaração nas
hipóteses previstas no Código de Processo Civil”. Por sua vez, o CPC, em seu art. 1.022, assim

Num. 44610135 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019414435800000043548841
Número do documento: 25071019414435800000043548841
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:41
disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

II.ii. Na espécie, não há qualquer omissão do julgado, porquanto em relação ao precedente citado
no recurso, houve EXPRESSA abordagem no acórdão embargado, conforme se infere do
seguinte trecho:
(...)
Além disso, no precedente citado pelos impugnados (id.44270009) proveniente do
C. TSE (TSE, Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060179762/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 25/04/2024, Publicado no(a)
Diário de Justiça Eletrônico 74, data 08/05/2024), o Tribunal Superior Eleitoral
destacou que o caso se tratava especificamente de irregularidade na doação de
recursos do FEFC, estimáveis em dinheiro (material gráfico para publicidade de
campanha), em favor de candidatos filiados a outros partidos não coligados, não
havendo discussão na Corte Superior sobre recurso privado.
A citação de trecho da fundamentação do acórdão sobre eventual existência de
recurso privado, se foi debatida no TRE/ES, não foi objeto de análise pelo TSE, que
reiterou sua jurisprudência no sentido de que "o Fundo Partidário e o FEFC são
compostos por verbas públicas, de destinação vinculada, sendo sua utilização
disciplinada por legislação específica, de modo a garantir o controle dos gastos e a
fiscalização pela Justiça Eleitoral. Nesse contexto, despesas com recursos públicos
em desconformidade com a legislação de regência são consideradas irregulares,
impondo-se a determinação de ressarcimento ao Erário dos valores despendidos,
nos termos do art. 82, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017" (AgR-AI nº 0602741-87,
Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 30.4.2020).
Sob esse viés, o precedente citado não guarda similitude fática com o caso ora em
julgamento.

Num. 44610135 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019414435800000043548841
Número do documento: 25071019414435800000043548841
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:41
Relativamente ao segundo argumento, esta Corte Eleitoral consignou que A doação estimável
entre candidatos de partidos distintos em eleições proporcionais não configura irregularidade
quando demonstrado que os valores utilizados são provenientes da conta de 'Outros Recursos',
devidamente comprovados e rastreáveis, não se tratando, por óbvio de fonte vedada, já que não
haveria ilicitude nesta conduta.
Ainda que não esteja expresso no acórdão, as doações estimáveis entre partidos políticos não
estão sujeitas à vedação de doação por pessoa jurídica. Se fosse assim, os próprios valores de
FEFC doados para os candidatos do mesmo partido seriam ilícitos, já que provenientes do partido
- pessoa jurídica.
Por tais razões, o que se extrai da pretensão versada nos embargos de declaração é a
insatisfação da parte com a decisão judicial, buscando a sua reforma. Porém, essa espécie de
irresignação não frutifica em embargos de declaração como, inclusive, já definiu o C. Tribunal
Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO
RECONHECIDA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO NÃO RECONHECIDO.
RECURSO ADESIVO. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE
INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme
preceitua o art. 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é aquela existente
entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o
dispositivo e a ementa, ou, ainda, entre os tópicos internos, o que não se constata
na espécie.
3. No tocante à suposta omissão, não há nas razões dos embargos declaratórios a
indicação clara do modo como poderia eventualmente ter ocorrido o suposto vício.
Não há nem sequer alegações precisas que permitam a análise de possível vício de
omissão.
4. Do cotejo entre o acórdão embargado e as razões dos aclaratórios, constata-se a
inexistência dos vícios apontados, sendo nítida a intenção do embargante em
reverter a conclusão deste Tribunal Superior, mediante novo julgamento da causa,
o que é inadmissível nesta via recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060038369, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de

Num. 44610135 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019414435800000043548841
Número do documento: 25071019414435800000043548841
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:41
Justiça Eletrônico, 03/09/2024).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
CONTAS DESAPROVADAS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE.
PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. INTUITO
EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno
no agravo interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou
apenas uma alegação genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o
fundamento da decisão questionada, consistente na incidência do Enunciado nº 24
da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº 26 da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a
corrigir vícios lógicos das decisões, e não a conformá-las ao entendimento
defendido pelas partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).
Deste modo, não há qualquer omissão, sendo a rejeição dos Embargos medida que se impõe,
mormente porque evidente a intenção em rediscussão de matéria já decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a embargante se utilizar da via
recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada prequestionada, nos termos
do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO
Assim, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por COLIGAÇÃO “UNIÃO
POR SÃO MIGUEL”, UNIAO BRASIL - SAO MIGUEL DO IGUACU - PR – MUNICIPAL,
e REJANE MARIA CHRIST GHELLERE.
É como voto.

Num. 44610135 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019414435800000043548841
Número do documento: 25071019414435800000043548841
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:19:41
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600432-02.2024.6.16.0122 - São Miguel do Iguaçu - PARANÁ - RELATORA:
DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - EMBARGANTES: REJANE MARIA CHRIST
GHELLERE,
UNIÃO
POR
SÃO
MIGUEL
[PP/PL/MOBILIZA/UNIÃO/PDT/REPUBLICANOS/PRD/PRTB] - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR,
UNIAO BRASIL - SAO MIGUEL DO IGUACU - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
EMBARGANTES: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO
CARBONI - PR118486 - EMBARGADOS: ELEICAO 2024 BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA
PREFEITO, BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA, ELEICAO 2024 CLAUDIO APARECIDO
RODRIGUES
VICE-PREFEITO,
CLAUDIO
APARECIDO
RODRIGUES -
Advogados
do(a)
EMBARGADOS: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441, LUCIANO DE SOUZA
KATARINHUK - PR43026, ALEXANDRE TOLFO FILHO - PR123587, ERICA PINA DO CARMO DE
SOUZA - PR92384, JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR78921, MONICA TEREZINHA SULZBACH
- PR101620, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615, DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR -
PR19214
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025